Tribunal: TJBA
Processo: 0558959-59.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0558959-59.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

APELADO: NILAIDE LINS DA ROCHA

Advogado(s)
:
ANDRE FERREIRA LINS ROCHA, ANA CAROLINA STRUFFALDI DE VUONO, MAURICIO SOUSA FROIS, RAILAN RIBEIRO ANDRADE

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR, PROCESSUAL CIVIL E CONTRATUAL. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE ABUSIVO. CONTRATO RECONHECIDO COMO FALSO COLETIVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE contra Acórdão que negou provimento ao recurso de Apelação, mantendo a sentença que declarou a nulidade das cláusulas de reajuste de plano de saúde, reconhecendo tratar-se de contrato simulado como coletivo (“falso coletivo”) e determinando a aplicação dos índices regulatórios da ANS para planos individuais. A embargante alega omissão na análise das provas sobre os reajustes e ausência de enfrentamento integral dos fundamentos recursais, além de apontar contradições e ausência de fundamentação nos termos do art. 489 do CPC. Requereu, ainda, prequestionamento para eventual interposição de recurso especial ou extraordinário.

II. Questão em discussão
Discute-se se o Acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou ausência de fundamentação ao reconhecer o contrato como “falso coletivo”, desconsiderar as justificativas da seguradora para os reajustes aplicados e aplicar as normas dos planos individuais. Avalia-se, ainda, se os embargos servem ao propósito exclusivo de rediscutir matéria já decidida, sob o disfarce de vício formal, e se cabe prequestionamento.

III. Razões de decidir
Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão. O acórdão embargado foi claro e devidamente fundamentado ao reconhecer a simulação do contrato como coletivo, esvaziando, por consequência, a tese da legalidade dos reajustes aplicados conforme regras dos planos empresariais. A decisão também analisou a insuficiência de provas quanto à justificativa dos aumentos, mesmo sob a ótica de contrato coletivo. Não se verifica omissão ou contradição, mas mero inconformismo com a conclusão jurídica adotada. Para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos os fundamentos invocados, conforme o art. 1.025 do CPC. Ausente o caráter protelatório, não se aplica a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese
Embargos conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: 1.“A caracterização de contrato de plano de saúde como ‘falso coletivo’ justifica a aplicação dos índices de reajuste regulados pela ANS, próprios dos planos individuais.” 2. “Não configura omissão ou contradição o acórdão que, ao identificar fundamento suficiente para decidir a causa, deixa de analisar argumentos tidos como irrelevantes.” 3.“A pretensão de rediscutir o mérito da decisão, sob o pretexto de vício formal, é incabível na via dos embargos de declaração.”

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 489, §1º; 1.022; 1.025; 1.026, §2º
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, 1ª Seção, j. 08.06.2016.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0558959-59.2018.8.05.0001
, em que figuram como partes as acima nominadas.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em CONHECER E DESACOLHER os Embargos de Declaração
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala de sessões, data lançada no sistema.

Presidente

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau

Relatora

Procurador(a) de Justiça